Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-77.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006797-77.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEDA FERREIRA DE ASSIS CABRAL - CPF: 776.009.831-68 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1006797-77.2023.8.11.0004

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s)

:

LEDA FERREIRA DE ASSIS CABRAL

Recorrido(s)

:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA PRETERIÇÃO – NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA AUTORA POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL, A QUAL FOI POSTERIORMENTE REFORMADA - COISA JULGADA CONFIGURADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação ordinária de obrigação de fazer
, com pedido de tutela antecipada de urgência, promovida por
Leda Ferreira de Assis Cabral em face do Município de Pontal do Araguaia, em que requer que seja determinado ao ente reclamado
, em razão da aplicação da teoria do fato consumado, a manutenção da autora no serviço público municipal, por ocupar por mais de 7 (sete) anos o cargo de efetivo serviço.

No presente recurso, visa a reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200224777, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, sob o fundamento de se tratar a hipótese de coisa julgada.

Em argumento recursal, a recorrente alega convalidação da sua nomeação e estabilização da sua situação jurídica em razão da proteção da confiança legítima, pelo fato de estar no cargo há mais de 07 anos, bem como o investimento profissional realizado durante todo esse período, e sua boa-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo município recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A autora prestou concurso público para o cargo de Professor Pedagogo, da Secretaria Municipal de Pontal do Araguaia, Edital nº 001/2011, ficando em cadastro reserva.

Afirma que foi realizado pelo ente municipal Processo Seletivo Simplificado, que efetuou a contratação temporária por prazo determinado de 07 (sete) professores.

Por tal motivo, sustentando ter havido preterição dos candidatos classificados no referido concurso, foi ajuizada Ação Civil Pública por meio da Defensoria Pública, distribuída sob o nº 0011431-85.2013.811.0004, para o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

Aduz que na data de dezembro de 2013 a pretensão liminar da Defensoria Pública foi deferida, determinando que a Secretaria Municipal de Pontal do Araguaia/MT providenciasse a convocação, nomeação e posse dos candidatos classificados para o cargo de Professor Pedagogo, sendo um deles a ora recorrente.

Indica que, em maio de 2016, a sentença julgou procedente a referida ação, sendo que a autora teve sua nomeação efetivada em junho de 2016.

Após, acrescenta que a mencionada sentença foi reformada pelo TJMT, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, tendo transitado em julgado em março de 2023.

Diante disso, o magistrado singular da presente ação julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que
a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, “
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926
)

Outrossim,
“a coisa julgada significa na ordem jurídica a estabilidade e a imutabilidade do comando produzido no momento final e culminante da atividade jurisdicional. A coisa julgada material representa a finalização da atividade jurisdicional, para o Judiciário que decidiu a causa, para toda a sociedade ela implica não ser possível a respeito de uma mesma pretensão, já decidida com autoridade de coisa julgada, discutir-se mais de uma vez. Daí é que o resultado do processo impõe-se às partes e a todos da sociedade, e, em particular, aos integrantes do Poder Judiciário, pois, se aí se decidiu uma vez, com autoridade de coisa julgada material, isso não poderá ser feito uma segunda vez.”
(NEVES, Celso. Coisa julgada civil, p. 504, 1ª conclusão)

Trata-se de verdadeira garantia constitucional, protegida pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Ainda, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Logo, não obstante as ações não sejam idênticas, uma vez que aqui se trata de ação ordinária, movida tão somente pela sra. Leda Ferreira de Assis Cabral, e aquela se tratava de Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública, buscando tutelar os interesses dos candidatos ditos preteridos,
o objeto, a causa de pedir e o direito discutido são os mesmos.

Assim, é certo que o direito a que pretende a autora ver resguardado, qual seja, de nomeação no cargo de Professor Pedagogo, em virtude da alegada preterição dos candidatos classificados em favor dos professores contratados temporariamente, já foi discutido judicialmente, não havendo que se falar em convalidação no tempo, já que não cabe mais qualquer recurso sobre tal questão.

Inclusive, a própria recorrente afirma que todos os recursos possíveis foram interpostos, tendo, portanto, pleno conhecimento que a legalidade das contratações temporárias dos professores selecionados por meio de processo seletivo foi reconhecida judicialmente, bem como a consequente ausência de preterição dos candidatos classificados no concurso de
Edital nº 001/2011.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
EXTINÇÃO POR COISA JULGADA.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. ARTIGO 503 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis” (AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Hipótese dos autos em que
está configurada a coisa julgada material ante o julgamento da ação civil pública distribuída em momento anterior, cuja sentença transitou em julgado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006798-62.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Ademais, vê-se do documento juntado ao id. 200224779 que tal questão já foi, inclusive, objeto de Ação Rescisória ajuizada, dentre outros, pela ora recorrente. Vejamos:

“DECRETO N.2592/2023. DE 24 DE OUTUBRO DE 2023. “Dispõe sobre exoneração de servidores que menciona e dá outras providências.” ADELCINO FRANCISCO LOPO, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o teor do Acórdão proferido nos autos do processo de nº 11431-85.2013.811.0004, cujo trânsito em julgado se operou em data de 14/03/2023, em que se determinou a exoneração das servidoras,
bem como o teor da decisão judicial advinda da Ação Rescisória de nº 1018243.89.2023.8.11.0000, em que se negou a liminar vindicada pelas Requerentes
, Decreta: Art. 1.º - Em cumprimento às decisões proferidas nos processos judiciais já elencados, ficam exonerados do quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura Municipal os(as) servidores(as) abaixo especificados(as), lotados(as) na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 31 de Outubro de 2023: (...)”
(grifei)

Por sua vez, de acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando “
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024